Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012298-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão monocrática desta relatora (Id 95453496), que negou provimento do recurso, onde se pretendia a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que “
inequívoca presença dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse pretendida, imprescindível salientar que o indeferimento do pleito impossibilitará o acesso da Agravante ao Poder Judiciário”
(sic)

Prossegue sustentando que
“Por tais razões, resta demonstrado que a empresa não detém condições financeira de arcar com as elevadas taxas e custas judiciária para ter garantido o seu direito de acesso à justiça. Frise-se que tal garantia é direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988”.
(sic)

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida ou, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 96764981).

Contraminuta ofertada no Id. 99579984, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pretende a recorrente a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, sob a justificativa de que
“a pretensão recursal da agravante se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem”.
(sic)

No entanto, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Assim, em que pese a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, com indisponibilidade de todos os seus bens, não foram apresentados elementos convençam da total impossibilidade de arcar com as custas judiciais, além do que, o juízo
a quo
possibilitou o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.

Ademais, os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios judiciais junto as contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, não se prestam para comprovar inequivocamente a sua incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Ressalte-se, também, que quanto ao recolhimento das custas ao final, o Código de Processo Civil não traz essa previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP). Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento
.” (N.U 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial” (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021